Tribunal: STF
Processo: AI 378078
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-01
Data de publicação: 2002-10-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
       - O fundamento do despacho agravado não foi o de falta de
prequestionamento das questões constitucionais invocadas no recurso
extraordinário, nem o de reexame de provas, mas, sim, o da
inexistência de ofensa aos artigos 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da
Constituição, e a respeito dele a petição de agravo não demonstra
o contrário, como teria de fazê-lo.
       Agravo a que se nega provimento.